Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701341-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA PEREZ RAAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEREZA CRISTINA PEREZ RAAD, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de RPV ao teto de dez salários-mínimos, com fundamento na decisão do Conselho Especial do TJDFT que reconheceu, em controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, devendo essa decisão prevalecer sobre a decisão do STJ no mandado de segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante. Aduz a agravante que a decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT não transitou em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário. Afirma, ainda, que tal decisão viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. A pretensão da agravante consiste na observância do limite de 20(vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, nos termos da Lei no 6.618/2020. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, em análise preliminar, reputo prudente o sobrestamento dos efeitos da decisão, até ulterior manifestação do colegiado quanto à norma jurídica a ser aplicada ao caso concreto. Por conseguinte, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006